Tribunal: TJMT
Processo: 1040556-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040556-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (EMBARGANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (EMBARGANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). R
EGISTRO ELETRÔNICO EM ENTIDADE AUTORIZADA PELO BACEN.

NATUREZA DO REGISTRO COMO REQUISITO DE OPORTUNIDADE E OPONIBILIDADE PERANTE TERCEIROS. EFICÁCIA ENTRE AS PARTES. VALIDADE TÍTULO EXECUTADO.

IN
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
A
gravo de instrumento, mantendo decisão que afastou alegação de nulidade de Cédula de Produto Rural (CPR) executada, sob o fundamento de que a ausência de registro eletrônico não compromete a validade do título nem autoriza o acolhimento de exceção de
pré
-executividade.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a alegada omissão do acórdão quanto à natureza obrigatória do registro eletrônico da CPR e à sua exigência nas cédulas emitidas em favor de instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional.

III. Razões de decidir

3. O
s
E
mbargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito
(art. 1.022, CPC)
.

4.
O acórdão registrou que o registro da CPR em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil tem função de publicidade e eficácia perante terceiros, não constituindo requisito de validade da obrigação entre as partes.

5.
A emissão da CPR em favor de instituição financeira não altera a natureza do registro, cuja ausência não compromete a validade do título executivo, desde que dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

6.
A pretensão recursal revela mero inconformismo, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em embargos de declaração
.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O registro eletrônico da Cédula de Produto Rural perante entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil constitui requisito de eficácia perante terceiros, não sendo condição de validade do título entre as partes contratantes.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Embargos de declaração

opostos
por
DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE e ROSANA GUIMARÃES SOUZA DE REZENDE
contra
acórdão de id.
343400878
que negou
provimento ao Agravo de instrumento
, sob fundamento de inexistência de nulidade do título executivo extrajudicial
.

Os

embargante
s
aduzem
que o
acórdão
é omisso, pois
deixou de enfrentar
a alegação de que o registro eletrônico deixou de possuir natureza meramente publicitária,
passando a constituir requisito legal inserido em um modelo regulatório estruturante do mercado
agrofinanceiro
.

Sustentam
também a
omissão quanto à
normativa de
não aplica
ção

d
a dispensa de registro às
CPRs
emitidas em favor de instituições financeiras, destacando que o título foi emitido em favor do Banco Santander (Brasil) S.A
.

Requerem
o
provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos
infringentes
, e
prequestionamento
dos dispositivos invocados

(id.
345456363
).

O embargado

defende a inexistência do vício apontado e requer o não provimento do recurso
(id.
347606367
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Os Embargos de Declaração visam sanar omissões no acórdão
quanto
à
tese de que o registro eletrônico da CPR deixou de possuir natureza meramente
publicitária

e
a norma do Conselho Monetário Nacional que afasta a dispensa de registro para
CPRs
emitidas em favor de instituições financeiras.

Nos termos doartigo 1.022 do Código de Processo Civil, osEmbargos de declaraçãotêm função corretiva, destinando-seaesclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgãojulgador.

O
acórdão foi claro ao
a
nalisar a
tese
de
que o registro da CPR
perante entidade autorizada pelo BACEN destina-se à publicidade, rastreabilidade e ordenação de preferência entre credores, configurando requisito de eficácia perante terceiros, e não condição de constituição da obrigação entre as partes.

Vejamos trecho do voto:

“
O registro da CPR junto à entidade autorizada pelo BACEN tem como escopo primordial assegurar publicidade e rastreabilidade das operações no mercado financeiro, bem como ordenar a preferência entre credores em caso de pluralidade de garantias ou cessões, sendo, portanto, um requisito voltado à eficácia perante terceiros, e não à constituição da obrigação entre as partes signatárias.

Reconhecer que a ausência de registro implica nulidade absoluta do título, a ponto de obstar sua utilização como título executivo extrajudicial, equivale a desconsiderar a própria natureza jurídica do contrato entabulado entre as partes, cuja eficácia
inter
partes
se consolida com a assinatura da cédula e a assunção da obrigação de entrega do produto ajustado.

No caso, a Cédula de Produto Rural n. 158700301788 se encontra registrada e, ainda, ostenta todos os requisitos de validade, certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pela legislação processual, o que afasta, por completo, a alegada nulidade da execução.”

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa ao registro da Cédula de Produto Rural, consignando que “a ausência de registro da Cédula de Produto Rural disposto no art. 12 da L. 8.929/1994 não acarreta sua nulidade nem impede sua exigibilidade como título executivo extrajudicial, produzindo efeitos apenas quanto à sua oponibilidade perante terceiros” (ID 343400878
).

Enfrentou-se de maneira direta a tese sustentada no agravo, de que o registro constituiria requisito de validade e eficácia do título, concluindo, com base na legislação e na jurisprudência, que se trata de requisito voltado à eficácia perante terceiros, não interferindo na higidez da obrigação assumida entre as partes signatárias.

O fato de o acórdão não ter adotado a interpretação defendida pelos embargantes quanto à suposta natureza constitutiva do registro eletrônico não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No tocante à Resolução CMN nº 4.870/2020, igualmente não se constata omissão relevante, pois o acórdão firmou premissa jurídica clara acerca da natureza do registro da CPR à luz do art. 12 da Lei nº 8.929/94, reputando-o requisito de eficácia perante terceiros.

A eventual pretensão de que fosse adotada conclusão diversa, com atribuição de caráter constitutivo ao registro nas operações envolvendo instituições financeiras, traduz tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos Embargos.

A pretensão d
os
embargante
s
, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dosEmbargos de declaração
.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026